Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0028965-40.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: G. D. S. L., REGINA ALVES DA SILVA, ADELSON SANTOS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligências. Compulsando-se os autos e analisando o Laudo Pericial e as respostas aos quesitos complementares apresentados pelas partes, constato que algumas questões ainda precisam ser melhor esclarecidas pelo expert. Diante disso, formulo os seguintes quesitos complementares com vistas a que o perito os responda no prazo máximo de 15 (quinze) dias: 1) No ID 18454572, constam ultrassonografias obstétricas realizadas pela gestante Regina em 15.3.2013, 11.5.2013, 3.8.2013, 21.9.2013 e 24.9.2013, esta última, três dias antes do parto. 1.a) As ultrassonografias realizadas durante a gestação indicavam alguma anomalia ou disfuncionalidade com o feto? 1.b) Na ultrassonografia realizada em 24.9.2013, há alguma evidência de que a bolsa do líquido amniótico havia se rompido? 1.c) Na ultrassonografia realizada em 3.8.2013, há observação de “Circular cervical de cordão umbilical presente”. O que significa tal achado? Constou essa observação no prontuário da gestante Regina? Nas ultrassonografias posteriores, foi notada essa ocorrência ou ela se desfez? 2. No ID 18454573, consta a admissão da gestante Regina no Hospital Regional de Taguatinga em 27.9.2013, às 7:48h. 2.a) Ao exame físico, aferiu-se batimento cardíaco fetal de 142 bpm. Tal número mostra-se adequado para a fase da gestação? Havia, na admissão, qualquer evidência de sofrimento fetal? 2.b) Foi realizada ecografia em 27.9.2013, já no Hospital Regional de Taguatinga, cujos achados estão manuscritos à fl. 9 e respectivo laudo à fl. 10 de referido ID. De acordo com o que ali está contido, há evidência de sofrimento fetal? Quais seriam os sinais clínicos indicativos de sofrimento fetal? 2.c) Na fl. 11 de referido ID, consta a ficha de internação perinatal da gestante Regina, em cuja hipótese de internação contém a indicação de possível pós-datismo, além de outro nome incompreensível em razão da péssima grafia. Considerando a causa de internação acima indicada, seria indicado, segundo literatura médica especializada, uma atenção maior à parturiente e ao feto, com a verificação e anotação dos sinais evolutivos do parto e vitais da gestante e do feto? 3. De acordo com o quadro contido na fl. 2 do Laudo Pericial, pode-se afirmar, considerando os batimentos cardíacos do feto aferidos durante o dia e as respectivas fases do parto, que a partir de 19:35h iniciou-se uma desaceleração dos batimentos cardíacos do feto, a justificar a necessidade imperativa de seu monitoramento com vistas a adoção das medidas necessárias para correção de qualquer evento adverso? 4. Ao quesito “c” formulado pelo juízo o Senhor Perito respondeu: “O período expulsivo fisiológico (também conhecido como 2a fase do trabalho de parto – vide discussão) na primigesta pode durar até 2 horas, desde que se assegure a correta monitoração da vitalidade fetal. No caso presente, não parece ter havido período expulsivo superior a 2 horas, tendo em vista que a 1a fase e a 2a fase do trabalho de parto se consumaram em 3 horas e 34 minutos. Pela falta de registros em prontuário, entretanto, não é possível estabelecer qual foi a duração de cada fase” (grifou-se). 4.a) Indaga-se: quando não há o monitoramento da vitalidade fetal, como no caso dos autos, qual deveria ser a duração máxima dessa fase de trabalho de parto? 4.b) Ainda é possível afirmar ter sido improvável a demora no período expulsivo, mormente se se considerar que no relatório da médica neonatologista que assistiu ao recém nascido de ID 22259987 constar a afirmação de que o período expulsivo foi prolongado? 5. Viola a boa prática médica a anotação lacunosa no prontuário do paciente ou falta de descrição pormenorizada do trabalho de parto como se observou no caso dos autos, mormente se se considerar o contido na parte final da fl. 14 do ID 18454573, na qual não constou nenhuma das vicissitudes e procedimentos narrados pela gestante Regina? 6. No ID 18454611, consta relato da médica residente Rhayanna Kelly de Lima Vieira Ravanelli, a qual assistiu a gestante Regina. Tal médica relatou que, às 19:35h do dia 27.9.2013, examinou referida gestante e constatou 3 (três) contrações a cada 10 (dez) minutos, frequência cardíaca fetal de 132 bpm, e dilação de cervical de 4cm. Em seguida, disse ter se dirigido ao centro cirúrgico com o médico Ediberto Marcolino Vieira Filho, de onde saiu após 22:00h, sendo que examinou a gestante Regina apenas às 22:30h, ocasião em que já a encontrou com dilação máxima de 10cm. 6.a) Indaga-se: no período de 3 (três) horas – nele compreendidas as duas avaliações da médica residente - a gestante Regina, que já se encontrava em trabalho de parto, ficou sem nenhum acompanhamento médico? Era necessária a presença constante de um médico? A partir do exame clínico realizado às 19:35h dever-se-iam iniciar as anotações no partograma? 6.b) Diante da ausência da médica assistente deveria ter constado no prontuário da gestante alguma orientação ou determinação aos outros médicos plantonistas ou ao corpo de enfermagem? 6.c) Esse período de suposta falta de assistência e de controle coincide com a ausência de anotações na parte final do prontuário da gestante - fl. 14 do ID 18454573? 6.d) O período de 10 minutos que a médica residente disse ter aguardado a chegada de um médico plantonista para concluir o parto de Regina, após as tentativas frustradas por ela experimentadas, associado à exaustão da parturiente, poderia ter significado agravamento do quadro clínico do feto? 6.e) Quando a residente retornou às 22:30h para a avaliar a gestante Regina, ela já estava com dilação máxima. A fase expulsiva do parto já havia se iniciado antes do atendimento da residente? 7. A monitoração da vitalidade fetal detectaria inequivocamente a ocorrência de sofrimento fetal? 8. O exame clínico realizado às 19:35h do dia 27.9.2013 na gestante Regina e que está documentado na fl. 14 do ID 18454573 indica a ocorrência de sofrimento fetal? Vindo as respostas, vistas às partes e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora